Tribunal: STF
Processo: RHC 81924
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        CRIME
DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DENÚNCIA.  ALEGAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA.
        "HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO PELO S.T.J.
RECURSO ORDINÁRIO PARA O S.T.F.
1.      O homicídio qualificado,
imputado aos pacientes, teria ocorrido a 21 de março de
1982.
        Ignora-se, porém, em que data foi a denúncia recebida, com
efeito interruptivo do prazo de prescrição da pretensão punitiva,
como resulta do disposto no art. 117, inc. I, do Código
Penal.
        Afora isso, a pronúncia foi proferida a 31 de maio de 1993,
 igualmente com efeito interruptivo (artigo 117, inciso II).
        E
também não se sabe se a pronúncia foi confirmada, em grau de
recurso, o que acarretaria nova interrupção (art. 117, inc.
III).
2.      No que concerne ao paciente JOÃO DE SOUZA MELO, não trouxe
 para os autos prova alguma de que já tenha completado 70 anos de
idade.
3.      Todos esses elementos deveriam ter sido trazidos com a
impetração, ou, ao menos, com o Recurso. E não
foram.
4.      Assinale-se, ainda, que, em se tratando de imputação de
homicídio qualificado, a pena cominada é de doze a trinta anos (art.
 121, § 2º, IV) e o prazo prescricional, de vinte anos (art. 109,
inciso I), que não se demonstrou decorrido, à falta de prova da data
 do recebimento da denúncia e, no caso do paciente JOÃO DE SOUZA
MELO, que tenha setenta anos idade.
5.      Recurso ordinário improvido
pelo S.T.F.